Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-74.2008.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-74.2008.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR BIANCARDI - CPF: 139.624.188-49 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (EMBARGADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ERENICE EMILIANO DOS SANTOS - CPF: 615.808.641-04 (ADVOGADO), ITAMAR BIANCARDI FILHO - CPF: 171.678.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA PERDA DO PRAZO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES COM OBSERVAÇÃO E REANALISE DO V. ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou contiver erro material existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência dos vícios de omissão e obscuridade em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

No caso dos autos, além do erro material constante na decisão proferida pelo juízo de piso aos embargos, quanto à reabertura de prazo para recurso; não restou demonstrado que a perda de prazo processual ocorreu por motivo justo, sendo ‘inegociável’ protegido por Lei a prorrogação do prazo; devendo serem mantidas as decisões anteriores proferidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 118103478), interposto por
JOSÉ NEVES DA SILVA
, em face do v. acórdão de (id. 151883152) que:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS
.

Sustenta que, há no v. acórdão omissões e obscuridade, sob fundamento de que ‘o ora Embargado se apoia na argumentação, de que mesmo perdendo em muito o prazo, o fato de uma falha do magistrado, que queremos acreditar não ser de má fé, poderá gerar uma aberração jurídica.’.

Argumenta que ‘o artigo 223 do Código de Processo Civil oferece ao advogado uma chance de emendar ou praticar ato processual se perdeu o prazo legal, desde que ele prove que não realizou suas funções por um motivo justo. Essa argumentação não tem possibilidade de prosperar, uma vez que estamos tratando de prazos “inegociáveis”, protegidos por Lei específica e que não são passiveis de interpretação pelos magistrados.’.

Acrescenta que o artigo 507 do CPC dispõe que ‘a reabertura de prazo recursal se dará em caso de falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior, que suspenda o curso do processo. Na hipótese não restou provado situação de força maior que justificasse a reabertura de prazo. Assim, não tendo o Recorrente demonstrado no que consistiu a suposta contrariedade aos artigos 223, 227 e 507 do CPC, o que se traduz em deficiência de fundamentação, espera e confia que os presentes Embargos sejam acolhidos.’.

Por fim, aduz que no caso dos autos, não se trata de questão de alta complexidade, uma vez que, por serem intempestivos os Embargos de Declaração, são considerados inexistentes, logo não possuem capacidade de interromper prazos processuais.

Requer seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes; reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, mantendo as decisões anteriores que reconheceram a intempestividade do recurso de apelação; que sejam sanadas as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem a questão da reabertura de prazo sem justificativa e sem previsão legal, caso não entendam sobre a ilegalidade cometida, que sejam prequestionados os artigos legais seguintes: aos artigos 223, 227 e 507 do CPC.

Contrarrazões. (id. 155878691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id. 118103478), interposto por JOSÉ NEVES DA SILVA, em face do v. acórdão de (id. 151883152) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO ESPECIAL – REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO (OMISSÃO QUANTO O RESTABELECIMENTO DO PRAZO POR ORDEM EXPRESSA DO JUÍZO) – ESCLARECIMENTO DEVIDO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente. A declaração expressa de reabertura do prazo para interposição do recurso, configura a justa causa prevista pelo art. 223, §2º do CPC, razão pela qual deve ser determinando o regular processamento do Recurso de Apelação interposto.” (ID. 151883152)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Os presentes embargos merece acolhimento, eis que de fato há no v. acórdão omissão e obscuridade conforme alegado pelo embargante.

Em síntese, o motivo crucial pelo qual os nobres julgadores acolheram os embargos, possui um vício sanável. Uma vez que o nobre Ministro do STJ determinou que fosse apreciada pelo TJ/MT a reabertura de prazo pelo juiz de piso, feita de forma equivocado pelo juízo
a quo,
e não decidiu no sentido que assiste razão a falha cometida pelo juiz de piso.

Nos autos, fora reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração conforme CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE (id. 10650966); até por força da publicação da SENTENÇA no DJE nº. 9999 disponibilizado em 12/04/2017 e publicado em 13/04/2017 (id. 10653459); sendo os embargos de declaração SOMENTE interpostos em 08/08/2019 (id. 10652492), TEM-SE que deve ser mantida a conclusão da decisão de (id. 24824984) de não conhecimento do recurso de apelação; bem como a rejeição do agravo interno de (id. 48778473) e, dos embargos declaratórios de (id. 109096984); eis que o PARÁGRAFO DE RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA RECURSO, na qual constou na decisão proferida pelo juízo
a quo
ao analisar e rejeitar os embargos à sentença (id. 106533454) foi feito de forma equivocada, houve NA VERDADE um erro material na qual deveria ter sido sanado.

Acrescenta-se que ao ser reanalisado os embargos (id. 151883152) neste Egrégio Tribunal por determinação do STJ tendo em vista a interposição do Recurso Especial (id. 113758975), RESTOU EQUIVOCADA a argumentação, sendo obscuro quanto à análise do artigo 223 do CPC.

Ademais, no caso dos autos, além do erro material constante na decisão proferida pelo juízo de piso aos embargos, quanto à abertura de prazo para recurso, no qual pode ser corrigido a qualquer momento; não restou demonstrado que a perda de prazo processual ocorreu por motivo justo, sendo ‘inegociável’ protegido por Lei a prorrogação do prazo.

Portanto, não há falar em legalidade para a reabertura do prazo sem justificativa pelo Juiz, tendo em vista a ausência dos requisitos do artigo 507 do CPC.

Assim, não tendo o Recorrente demonstrado no que consistiu a suposta contrariedade aos artigos 223, 227 e 507 do CPC, o que se traduz em deficiência de fundamentação, os presentes Embargos devem ser acolhidos; para o fim de suprir a omissão e obscuridade existentes no v. acórdão, no sentido de ausência de justificativa enfrentada acerca da questão da reabertura de prazo e sem previsão legal, diante o erro material constante na decisão dos embargos de primeiro grau.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos com efeitos infringentes, para reformar a decisão do acórdão objeto do recurso, mantendo as decisões anteriores que reconheceram a intempestividade do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023